Tribunal: TJDFT
Processo: 0704563-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704563-58.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DAS ACADEMIAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento n. 0700306-33.2022.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato das Academias do Distrito Federal, concedeu parcialmente “a tutela de urgência para DETERMINAR a suspensão da aplicação do art. 2o, inciso III, §2o e art. 3o da Lei Distrital n. 7.058/2022, relativamente às academias de ginásticas substituídas pelo sindicato autor na presente lide, até que o Distrito Federal promova a sua regulamentação, porquanto neste ponto a referida lei se me apresenta como uma ‘norma em branco’, sendo por definição aquela em que a conduta se mostra lacunosa e/ou incompleta, necessitando de integração”. Na decisão ao ID 32784756, foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, para suspender os efeitos da decisão agravada. Ao ID 118982391, p. 2-12, foi juntada cópia da sentença proferida na ação de conhecimento n. 0700306-33.2022.8.07.0018, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, “ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no inciso IV, do artigo 485, do CPC”, bem como foi revogada a liminar anteriormente deferida. Em parecer ao ID 33794672, a douta Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento do recurso, por estar prejudicado. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, consta dos autos ter sido proferida sentença nos autos de referência (processo n. 0700306-33.2022.8.07.0018) no dia 21/3/2022. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora